Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por AUTO VIACAO MARECHAL LTDA em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Da análise dos autos, observa-se que a apelante juntou a mesma guia e o mesmo comprovante de pagamento nos processos associados (0703747-90.2020.8.07.0018 e 0703704-56.2020.8.07.0018), enquanto deveria ter recolhido um preparo para cada recurso (ID 34066874 e 33968147). O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade. A recorrente olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102